Tribunal: STF
Processo: ARE 1462445
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “ADMINISTRATIVO. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da PM de 2ª Classe que, aprovado nas provas a que se submeteu, foi excluído do certame na fase de investigação social. Exclusão decorrente de critério objetivo da Administração, à vista do resultado da investigação realizada (envolvimento em caso de violência doméstica). Inocorrência de ilegalidade. Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, LVII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a simples existência de inquérito policial arquivado não é motivo idôneo para excluir um candidato na fase de investigação social” (eDOC 18, p. 5).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 22 da repercussão geral (eDOC 22).



    A 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 24, p. 1).



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu , o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação da incidência dos óbices das súmulas 279 e 454 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos, limitando-se a reproduzir as razões do apelo extremo.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ainda que superado esse óbice, sobreleva ressaltar que esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’.”



    No caso concreto, observa-se que a decisão do Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 24, pp. 6 e 7):



    Como se vê, informou a Administração que a reprovação do candidato não ocorreu simplesmente pela existência de registros policiais ou processo crime contra si, mas sim em razão das circunstâncias que permearam os casos concretos, visto que consta no histórico dos registros das ocorrências que o candidato agrediu moral e fisicamente sua companheira, o que ofenda a conduta social ilibada, a reputação e a idoneidade moral, que são requisitos para ingresso no concurso público almejado (f. 166). Tal conduta não se coaduna com os valores buscados pela instituição militar, sendo, no caso, perfeitamente admissível a reprovação do candidato, uma vez que sua exclusão do certame decorreu de critério objetivo, à vista do resultado da investigação social realizada. 



    Frise-se que a Administração, ao examinar o perfil dos candidatos ao ingresso nos quadros da Polícia Militar, visa, justamente, evitar que pessoas que não preenchem os requisitos estabelecidos no edital, relacionados à boa conduta social, reputação e idoneidade, possam ocupar cargo de alta relevância social. 



    É papel da Administração zelar pelo interesse público e, para tanto, utiliza-se de seu poder discricionário - autorizado pelo edital do concurso público -, reprovando aqueles candidatos que entende não possuírem o perfil social adequado para o exercício da atividade policial militar.”



    Das razões expendidas no voto condutor do acórdão recorrido verifica-se que a desclassificação do candidato não teve por fundamento apenas os boletins de ocorrência policial, mas foram considerados, também, outros fatores que revelaram condutas morais incompatíveis com o cargo pretendido. 



    Extrai-se do voto proferido pelo E. Relator quando do julgamento do RE 560.900, Min. Luís Roberto Barroso, trecho da fundamentação a respeito dos possíveis requisitos mais rigorosos para determinados cargos: 



    “29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, podese afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público.Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência. (grifou-se) 



    Nesse contexto, infere-se que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 22 da repercussão geral e que, para se chegar a entendimento diverso, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. No mesmo sentido menciono precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Guarda municipal. Investigação social. Ação penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação confirmada em segundo grau de jurisdição. Exclusão do certame. Possibilidade. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de Origem decidiu em consonância com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal de que ‘as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle’. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE 1.031.271-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022). 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Guarda civil municipal. Reprovação de candidato por inidoneidade. 4. Inexistência, no caso, de ofensa ao tema 22 da repercussão geral. 5. Necessidade de reanálise de fatos e provas e cláusulas editalícias. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.316.359 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2022)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente